Tribunal: TJSP
Processo: 2382598-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daniel Blikstein
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-31
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido do credor de substituição da penhora de veículo por imóvel. A agravante alega que a penhora do veículo é suficiente e que a substituição viola o art. 848 do CPC, pois não houve sua anuência.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido do credor de substituição da penhora de veículo por imóvel. A agravante alega que a penhora do veículo é suficiente e que a substituição viola o art. 848 do CPC, pois não houve sua anuência.
II. A questão em discussão consiste em determinar se a substituição da penhora do veículo por imóvel, sem anuência do devedor, é válida.
III. A decisão de primeira instância foi mantida, pois a substituição da penhora visa a satisfação do crédito exequendo, sendo que o veículo é inferior ao valor da dívida. O princípio da menor onerosidade do executado não é absoluto e deve coexistir com a efetividade da execução.
IV. Decisão confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.